Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702238-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SANTANA RODRIGUES AGRAVADO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO De fato, houve equívoco por parte do juízo, porquanto não se trata de recurso inominado, mas sim de agravo de instrumento. Assim, Na hipótese dos autos, o agravo interposto pelo recorrente veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia de custas. Desse modo, fica intimada a parte recorrente para comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia de preparo recursal, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator